Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-28.2019.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-28.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO MUFATTO - CPF: 116.728.119-53 (EMBARGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), JOSE GONZAGA BARBOSA - CPF: 025.575.172-91 (EMBARGANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), MARIA SONIA DE SOUSA BARBOSA - CPF: 873.900.271-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOSE GONZAGA BARBOSA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1001205-28.2019.8.11.0025 aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA” onde litiga com PEDRO MUFATTO perante a 1a Vara da Comarca de Juína – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 100579995 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 101105986 que na apelação interposta, os requeridos/recorrentes pleiteavam a reforma da r. sentença, tendo em vista que um dos contratos de compra e venda de um terreno de 250,00m2 não possuía assinatura dos Requeridos/ Apelantes e o outro, com 300,00m2, possuía apenas a assinatura do requerido\recorrente\embargante\varão, contudo o v. acordão ao analisar o caso, olvidou que havia necessidade de prolatar decisão também sobre o contrato de compra e venda do qual não constava nenhuma assinatura, o do imóvel com 250,00m2.

Aduz que até mesmo na ementa consta apenas o contrato assinado apenas pelo requerido/apelante/embargante/varão, com ausência de outorga uxória (300,00m2). Na pág.2 do v. acórdão, itens (2) e (3), há referência ao reconhecimento de firma e outorga uxória. No contrato do imóvel que possui 300,00m2 realmente há o reconhecimento de firma do requerido/varão e a ausência de assinatura da requerida/varoa.

Afirma que em depoimento pessoal o requerido/varão afirmou que recebeu o que lhe tocava. Isso em relação ao terreno com 300,00m2. Aliás, é essa a sequência que consta nos itens (2) e (3). De outra banda, ao analisar o limite recursal (pág.6), o v. acórdão também manteve como análise o contrato que possui somente a assinatura do cônjuge varão, ou seja, do terreno com 300,00m2.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conste no v. acórdão as razões do improvimento do recurso em relação ao imóvel de 250,00m2, cujo contrato não possui assinatura de nenhum dos Requeridos/apelante/embargante

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

A ilegitimidade da parte somente se concebe quando o direito perseguido não traz para a parte qualquer vantagem material ou moral. No caso, tratando-se de ação em que se discute adjudicação compulsória de imóvel, indispensável à participação da mulher e, de consequência, ex-vi-legis, deve residir no pólo passivo da demanda. Noutro giro, questão já tratada e resolvida em sede de despacho saneador sem qualquer recurso, resta preclusa esta pretensão de renovar a discussão, à luz do art. 507do CPC (473 do CPC/73), sob o comando legal da preclusão temporal. Preliminar rejeitada.

Não se dá razão aos argumentos da parte que não assinou o contrato quando se vê que se encontra no instrumento e com firma reconhecida e sequer menciona a existência de falsificação e, sobretudo porque, em depoimento pessoal, afirma que assinou e recebeu o preço combinado para a venda dos imóveis.

Embora, para a transferência do domínio da propriedade do imóvel se apresente necessária a outorga uxória, no caso concreto, o fato de a mulher não ter assinado o contrato de compromisso de compra e venda, cede lugar a outros atributos de ordem material e moral. Isto porque, dos autos apontam que a mesma tinha conhecimento do negócio e, sobretudo em face do exercício da posse mansa e pacifica pelo adquirente sob dois aspectos fundamentais que não podem ser ignorados. A um porque, de há muito residiu, no caso, o prazo para o exercício do direito de anular o contrato, decadência, 04 (quatro) anos, à luz do art. 178, inciso II, do Código Civil. A dois porque, no mesmo sentido, na dicção do art. 1.238 c/c 2028 do CC, exercendo o adquirente posse mansa e pacifica e de boa fé em relação ao bem, já reside prazo suficiente a obtenção do domínio, por força da usucapião extraordinário. Aspectos relevantes e pertinentes que não podem ser ignorados. Sentença mantida.

Egrégia Câmara.

Preliminar.

Em primeiro aspecto, cumpre registrar a necessidade de análise em relação ao posicionamento recursal adotado de que a senhora MARIA SONIA DE SOUZA BARBOSA, esposa do requerido JOSE GONZAGA BARBOSA se afigura como parte ilegítima para figurar no pólo passivo desta demanda.

Isto porque, conforme se vê no ID-83641016, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir de que a participação de SONIA se deu em face desta ser cônjuge de um dos co-proprietários, deveria juntamente com este, residir no pólo passivo desta ação de adjudicação compulsória. Trata-se de um longo despacho que foi devidamente fundamentado, fazendo alusão ao disposto nos artigos 10, § 1o, inciso I, e IV e art. 47 do Código de Processo Civil. Desta forma, se trata de legitimidade passiva ‘ex-vi-legis’, independentemente de assinar ou não o contrato que deu origem a pretensão meritória almejada pelo autor, tratando-se, em verdade, de consideração jurídica a respeito da ‘outorga uxória’.

Por outro lado, esta questão alusiva a ilegitimidade da esposa, tratada e decidida em sede do despacho saneador, contra a qual não se insurgiu a tempo, forma, modo, opera-se a preclusão temporal, dentro da dicção do prescrito no art. 507 do Código de Processo Civil. O processo caminha em regular marcha para frente e, neste aspecto, se apresenta defeso a parte ter esta situação como uma nulidade de algibeira para, mais tarde, discutir a questão quando, exaurido o prazo, não o fez.

O despacho SANEADOR, em todos os seus aspectos, materiais e formais, é um divisor de águas. A ele está obrigado o magistrado sob o comando da ‘preclusão pro-judicato’ bem como as partes, sob a situação da ‘preclusão temporal’.

Certo é que esta questão pode ser suscitada e decidida em qualquer grau de jurisdição. Entretanto, se já decidida em primeiro grau de jurisdição (no despacho saneador) esta situação jurídica muda de figura, sob o comando do art. 507 do CPC, já que silente a parte apelante sob o tema, precluso está o seu direito. Se assim não o fosse, seria eternizar o processo, violando o principio constitucional de duração razoável do processo bem como os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil – comportar-se de acordo com a boa fé e cooperação mútua para que o processo atinja o seu mérito.

No magistério de HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

‘A preclusão é fato impeditivo que acarreta a perda de capacidade da parte. Pode decorrer simplesmente do transcurso do prazo legal (preclusão temporal); da incompatibilidade de um ato já praticado com o que deseja praticar (preclusão lógica); ou do fato de já ter utilizado da faculdade processual, com ou sem proveito para a parte (preclusão consumativa). Por efeito da preclusão, a parte perde a faculdade de exercer determinada atividade ou de obter certa utilidade no processo. (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 15a. Edição, Rio de Janeiro, Forense, 1995, pag. 411)’.

Diga-se, para situação que se apresenta, mesmo em se tratando de questão de ordem pública, o colendo STJ já sinalizou a respeito do assunto.

Bem a propósito já decidiu este Tribunal Conterrâneo.

‘(...) A questão referente à ilegitimidade passiva foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente a parte, se operado, portanto a preclusão temporal, inteligência do art. 473 do CPC/73. (ementa parcial, Remessa Necessária, processo n. 67424/2016, julgado em 10/12/2018, DJE de 22/01/2019, Relatora Desembargadora HELENA MARIABEZERRA RAMOS, fonte sítio do TJMT)’.

No mesmo sentido o TJSC.

‘Tendo sido rechaçada por decisão interlocutória sem recurso a tempo e modo a preliminar de ilegitimidade ativa acha-se sepultada pela preclusão, a teor da norma do art. 473 do Código de Processo Civil. (Apelação Cível, Jaraguá do Sul, julgado em 16/08/2011, Relator Desembargador JOÃO HENRIQUE BLASI)’. (fonte Google).

Portanto, ‘AGORA É TARDE. INÊS É MORTA’. (frase que remonta e dita em face de D. Pedro com Inês de Castro, conforme registram os arquivos da história, quando do falecimento desta).

Portanto, FORTE NOS ARGUMENTO ACIMA, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Segundo o requerido, a parte apelante, como bem tratado na sentença, sua negativa em relação a não assinatura das escrituras públicas para viabilizar a transferência dos imóveis dá conta de que registra ter prejuízo em relação aos lotes negociados. Vislumbro que este feito, sopesando a sentença e o que será decidido, possui nuances não corriqueiras e que merece o tratamento devido para, apurando a realidade, proferir uma decisão justa.

A sentença que, fazendo suas razões de decidir, em analisando todo o processado, está escorreita e, neste caso, os argumentos vertidos na peça recursal não hábeis para modificação daquela decisão, não se olvidando de que o contrato faz lei entre as partes entre os contratantes e, de igual forma, analisando outros aspectos, embora não expressamente anotados nos documentos, embora, em parte, divergindo do posicionamento trazido pelo magistrado na fundamentação decisória.

Em verdade, compulsando os autos, anota-se que, em relação à contestação apresentada, em primeiro aspecto, registrou a ilegitimidade passiva de sua esposa MARIA SÔNIA DE SOUZA BARBOSA, aspecto que, de igual maneira foi registrado em grau recursal. E, neste aspecto, nos termos da fundamentação constante da inicial, sob égide da preclusão, seus argumentos não foram contemplados neste recurso e, de consequência, reside à manutenção da mesma no pólo passivo da demanda.

E, em relação à contestação, (ID-83641011), residiram dois pedidos: a)-ausência de possibilidade jurídica vez que o contrato possui tão somente assinatura do cônjuge varão. (b)- inexistir prova do pagamento. Afiançou que somente residiu o pagamento do lote 04 e somente na parte que tocava ao cônjuge varão.

Este é, portanto, o limite recursal, dentro da previsão consubstanciada pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil vigente.

Pois bem. O caso está a merecer, em todo o seu contexto, as considerações que, a seguir, passo a explanar aos doutos e eminentes pares que compõe esta Câmara Julgadora, na aplicação da verdade real que deve suplantar a verdade fictícia, meramente formal.

Deve ser visto, inicialmente, que, em relação aos citados imóveis, trata-se de contrato de compra e venda firmada por JOÃO PUERTAS, ÉDSON WILHEMAN e JOSE BARBOSA DE SOUZA (requerido) com HERTON HOFFMAN, ajustando preço e condição de pagamento em relação aos ditos e mencionados imóveis. Somente este último é que se negou a cumprir o contrato, mas, mesmo assim, afirma que, juntamente com os demais condôminos, recebeu o preço ajustado, ou seja, R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Neste viés, sustentou a sentença:

‘Sendo assim, a meu juízo, inexiste qualquer mácula na compra e venda celebrada por HERTON HOFFMAN com os três proprietários, assim como e conseqüentemente, nada há de viciado no contrato de permuta assinado entre PEDRO MUFATTO e o promitente comprador originário, havendo de se concluir que a recusa do requerido em reconhecer a validade da avença e firmar a escritura pública de compra e venda é mesmo injustificada’. (sic)

Com relação a outro imóvel - (ID-83640952) - constata-se que os VENDEDORES são legítimos proprietários dos imóveis ora descritos: lote 04, Quadra 21, Módulo 02, com área de 300 metros quadrados, localizados no NUCLEO PIONEIRO PROJETO JUINA, Escritura Pública Registrada no Cartório do 6o Ofício, sob número 08, matricula n. 18262, do livro RG n. 02-BF, Cuiabá 12/08/2004. No imóvel acima identificado foi edificado um Prédio Comercial, auto de Conclusão, Habite-se n. 002/93, expedido pela Prefeitura Municipal de JUINA. 02-Lote 04, do PROJETO COMPLEMENTAÇÃO COMERCIAL DA QUADRA n. 21, Modulo 02, com área de 250 metros quadrados, localizado no Núcleo Pioneiro Projeto Juína, conforme escritura publica registrada no Cartório do 6o Ofício sob o n. 04, na matrícula 45524, do livro RG 02-GK, Cuiabá, em 12/08/94 e por este contrato prometem vender, como de fato vendem ao comprador. O preço, à vista, no montante der R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Juina, 20/01/1999.

Ainda conferindo os autos, ID 83640953 – O adquirente, por força do contrato acima – HERTON HOFFMANN, em relação ao citado imóvel, o permutou com PEDRO MUFFATTO, sendo que este, para receber os ditos imóveis, entregou ao primeiro uma chácara e um trator, que, somados, atingiu o montante de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois reais). O valor dos imóveis onde o autor detinha a posse por força do contrato de compra e venda foi de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais) e a diferente, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), recebeu em moeda corrente.

Constam ainda dos autos, que, em face do acontecido, aquisição dos imóveis e posterior permuta feita foram lavradas as escrituras de compra e venda (ID 83640954 e ID-83640954) em que todos, à exceção dos requeridos assinaram a transferência dos imóveis para o autor desta ação. Posteriormente, em face da recusa dos apelantes em assinar aquelas escrituras, as mesmas foram canceladas. Contudo, registre-se, com a assinatura dos demais, à exceção dos apelados, constata-se que aqueles que assinaram estão de acordo. Constam, ainda, perfeita identificação dos imóveis onde o autor/apelado pretende a adjudicação por determinação judicial, estampadas nos memoriais descritivos. (ID-83640956).

É, a rigor, seria apenas uma sentença declaratória de suprimento da vontade dos apelantes. Contudo, em face de as escrituras já estarem canceladas, não residindo qualquer entrave em relação aos demais, a pretensão de adjudicação compulsória também se revela como instrumento para solucionar esta demanda, registrando, neste situação, condições da ação proposta pelo apelado.

De igual forma, aspecto incontroverso que, além de o contrato constar que o pagamento, no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) foi na assinatura do contrato, como bem aduziu a sentença:

‘Acontece que, segundo o próprio demandado, os valores descrito no contrato que ele reconhece ter assinado e recebido (R$ 90.000,00), foi repartido em frações correspondente a cada condômino, foram corretamente pagos pelo promitente comprador e essa ilação é de extrema relevância para compreensão da questão litigiosa’. (ID-83641044). (sic).

Entendeu a magistrada, numa análise em relação ao contrato firmado por HERTON HOFFMAN em relação aos co-proprietários e, desta forma, não reside óbice para que este faça a permuta com o autor e, neste aspecto, julgou procedente o pleito inicial.

Almejou o Apelante em grau recursão: a) – improcedência do pedido em relação à requerida MARIA SONIA BARBOSA visto que esta não assinou o contrato. E, de igual forma, em relação ao cônjuge varão JOSE BARBOSA.

No que tange as afirmações constantes da parte final do recurso de que JOSÉGONÇALVES BARBOSA não assinou o contrato, tal alegação não procede.

Conferindo os contratos, reside aposta sua assinatura e com firma que foi reconhecido junto ao SERVIÇO REGISTRAL DE PROTESTOS da Comarca de JUINA. De outro norte, está contrariando ao seu próprio depoimento quando afirmou que assinou o contrato, recebeu o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e, inclusive, em cotas proporcionais a participação de cada condômino, fez o rateio do valor da venda. Aliás, se assim não tivesse procedido, os demais não assinariam o contrato e, posteriormente a escritura, como, em linhas abaixo, será dissecada esta situação encontrada nos autos em uma análise sistemática da prova produzida pelo autor.

Assim, sem mais delongas, não merecem considerações outras, registrando no caso, o prescrito no artigo 374, inciso III, do CPC – admitidos pelas partes como incontroversos.

Entretanto, equivocou-se a magistrada de piso ao fundamentar a sentença de que todos os vendedores assinaram aquele contrato. Como se vê no ID-83640952, não se registra a assinatura da apelante MARIA SÔNIIA DE SOUZA BARBOSA, cônjuge do apelante JOSÉ GONÇALVES BARBOSA.

Entretanto, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste evento, tal aspecto existente nos autos não residem motivos para que a ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, nos moldes constantes da inicial, seja INDEFERIDO.

Isto porque, não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso que deve existir em todas as decisões judiciais e, não é raro registrar que os códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante evolver, dilatando-se regras, de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.

No caso em apreço, como consta da inicial, o contrato de compra e venda que, posteriormente, deu origem ao contrato de permuta, como já registrado, foi pactuado em 20 de janeiro de 1999, firmas reconhecidas em 30/06/1999. Constam no contrato de que, na mesma data, o comprador tomou posse do imóvel.

Não é crível que a apelante MARIA não tivesse conhecimento da venda, sendo esta ação ajuizada no ano de 2018, isto é, 19 anos após a celebração daquele negócio.

E, por outro lado, não se pode negar que os bens estão localizados em JUINA, cidade de pequeno porte, onde tudo se comenta e tudo se sabe a respeito outros. E, por outro lado, não se pode ignorar que, se assim não estivesse de acordo com a negociação feita pelo seu marido, o requerido JOSÉ GONÇALVES BARBOSA, deveria, a tempo, forma, modo, ingressar com a competente AÇÃO ANULATÓRIA daquele instrumento contratual e, sabe-se que para tal situação, o prazo decadencial, rotulado pelo artigo 178, inciso II, do Código Civil, é de 04 (quatro) anos. Primeiro aspecto a registrar, no caso presente, a aplicação da regra da ausência da outorga uxória que, em verdade, é o que, de soslaio, consta da pretensão recursal.

Por outro aspecto, está clara a demonstração de que, no ato da assinatura do contrato (20/01/1999), efetuando o pagamento do preço (R$ 90.000,00), o adquirente HERTON HOFFEMAN, que, posteriormente, efetuou a permuta com o apelado (como já narrado linhas acima), ingressou na posse do bem na mesma data, posse mansa e pacífica, reconhecida como se proprietário fosse.

E, ainda, em face deste aspecto, sendo que o autor recebeu a posse do seu antecessor para todos os fins de direito, por força da USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, segundo o artigo 1238 do Código Civil, aplicando a regra de transição capitulada no art. 2028 do mesmo comando legal, quando da citação de MARIA SÔNIA SOUZA BARBOSA, esposa do subscritor do contrato, já existia prazo mais que suficiente para a aquisição do domínio por parte do adquirente HERTON HOFFMAN em face do decurso do prazo e, de consequência, pela continuidade desta, em favor do autor PEDRO MUFFATO, autor desta ação de cunho constitutivo.

Seria, guardadas as devidas proporções, no que couber, a chamada NULIDADE DE ALGIBEIRA. Isto é, restou guardada esta situação por quase 20 (vinte) anos e agora vem alegar esta situação.

Não se pode olvidar que a ideia geral é que a lei serve para motivar o que é justo, mas no caso em apreço, o justo deve acontecer, apesar da ausência da outorga uxória, nos termos da fundamentação trazida linhas anteriores. Neste contexto, segundo penso, o que é justo é derivado de uma lei natural e imutável que é a moral e não foi escrita pelo homem, mas que deve ser aplicada em relação aos seus atos;

Resumindo; ‘a idéia do justo é uma idéia moral’ (GEORGES RIPERT) e ‘a justiça é o Direito iluminado pela Moral (CLOVIS BEVILACQUA).

Por mais aspectos, embora, em parte, divergindo dos fundamentos da sentença, ao albergar a pretensão inicial, concedendo a adjudicação compulsória dos bens imóveis em favor do autor, creio que a sentença fez a mais lídima justiça e, de consequência, encaminho meu posicionamento pela sua manutenção e, por tais aspectos, a pretensão recursal SOÇOBRA.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas LHE NEGO PROVIMENTO. Com fulcro no § 11, do art. 20 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico (valor do contrato de compra e venda devidamente atualizado pelo INPC), extirpando dúvidas em relação ao que consignou na sentença.

É como voto.”

A ilegitimidade da parte somente se concebe quando o direito perseguido não traz para a parte qualquer vantagem material ou moral. No caso, tratando-se de ação em que se discute adjudicação compulsória de imóvel, indispensável à participação da mulher e, de consequência, ex-vi-legis, deve residir no pólo passivo da demanda. Noutro giro, questão já tratada e resolvida em sede de despacho saneador sem qualquer recurso, resta preclusa esta pretensão de renovar a discussão, à luz do art. 507do CPC (473 do CPC/73), sob o comando legal da preclusão temporal. Preliminar rejeitada.

Não se dá razão aos argumentos da parte que não assinou o contrato quando se vê que se encontra no instrumento e com firma reconhecida e sequer menciona a existência de falsificação e, sobretudo porque, em depoimento pessoal, afirma que assinou e recebeu o preço combinado para a venda dos imóveis.

Embora, para a transferência do domínio da propriedade do imóvel se apresente necessária a outorga uxória, no caso concreto, o fato de a mulher não ter assinado o contrato de compromisso de compra e venda, cede lugar a outros atributos de ordem material e moral. Isto porque, dos autos apontam que a mesma tinha conhecimento do negócio e, sobretudo em face do exercício da posse mansa e pacifica pelo adquirente sob dois aspectos fundamentais que não podem ser ignorados. A um porque, de há muito residiu, no caso, o prazo para o exercício do direito de anular o contrato, decadência, 04 (quatro) anos, à luz do art. 178, inciso II, do Código Civil. A dois porque, no mesmo sentido, na dicção do art. 1.238 c/c 2028 do CC, exercendo o adquirente posse mansa e pacifica e de boa fé em relação ao bem, já reside prazo suficiente a obtenção do domínio, por força da usucapião extraordinário. Aspectos relevantes e pertinentes que não podem ser ignorados. Sentença mantida.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021